Tribunal: TJDFT
Processo: 0000186-98.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONFISSÃO CORROBORADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA.
1. O procedimento de reconhecimento de pessoas disciplinado no art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova se a vítima ratifica o reconhecimento do autor em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ostenta especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzidas nos autos e a confissão judicial do réu.
3. A pena foi aplicada no mínimo legal à espécie, considerando a causa de aumento por concurso de agentes, sendo inviável a redução.
4. Apelação desprovida.